Tribunal: TJDFT
Processo: 0748673-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE FRACIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento contra decisão que determinou a expedição de requisitórios referentes à parcela incontroversa do cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo próprio ente público. O agravante sustenta a inexistência de quantia incontroversa, a pendência de julgamento sobre a inexigibilidade do título e a necessidade de sobrestamento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de controvérsia acerca da exigibilidade do título judicial impede a expedição de requisitório referente à parcela tida como incontroversa; (ii) estabelecer se a suspensão da expedição dos requisitórios é medida adequada diante da pendência de julgamento de recurso sobre a inexigibilidade do título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A inexigibilidade do título exequendo foi afastada ante a preclusão das matérias que a embasam.
2. Indeferida a tutela de urgência em ação rescisória, o cumprimento de sentença pode prosseguir com a expedição de requisitório das parcelas incontroversas.
3. Com a homologação dos cálculos elaborados pelo Distrito Federal, fica prejudicada a tese anterior de excesso de execução.
4. Ausente o risco de fracionamento do valor da execução, ante a determinação de que o crédito principal seja expedido na forma de precatório.
IV. DISPOSITIVO
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o; Resolução 303/2019/CNJ, art 4o, § 3o, I; CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2019; RE 120.5530 (Tema 28), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 08/06/2020; TJDFT, Acórdão 1951904, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo j. 09/12/2024; Acórdão 1956605, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024; Acórdão 1872842, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 29/05/2024.